Tribunal: TJDFT
Processo: 0721530-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0721530-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREY MENDES SANTOS AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL ASA BRANCA LTDA - EPP DESPACHO O agravante requer, na peça recursal, o benefício da gratuidade de justiça. Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, conforme o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, trata-se de presunção relativa. O recorrente não apresentou fundamentação suficiente para demonstrar que faz jus ao benefício, ou seja, para evidenciar que o pagamento das custas e despesas processuais pode gerar prejuízos ao seu próprio sustento e de sua família. Ademais, não juntou aos autos declaração de hipossuficiência econômica e documentos que comprovem essa situação. Por essas razões, com base no art. 99, § 2o, do CPC[1], intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar declaração de hipossuficiência econômica; b) comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade de justiça (comprovante de residência, declaração de imposto de renda de anos anteriores, extratos de suas contas bancárias, certidões negativas de registros de imóveis do Distrito Federal, documentos que demonstrem os ganhos auferidos pelas atividades desempenhadas na sociedade de advogados e outros elementos que apontem seus gastos e rendas mensais, ainda que variáveis), c) ou, facultativamente, recolher o preparo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.